Tribunal: TJDFT
Processo: 0710325-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710325-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MONICA PATRICIA ANDREOLI EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A Despacho 1. Ciente quanto à petição de ID no 24313780, págs. 1-4 e documentos que a instruem. 2. A matéria controvertida será apreciada na ocasião do julgamento do recurso. 3. Mantenha-se na 7a Sessão Ordinária Telepresencial (ID no 23999808). Brasília, DF, 23 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO